Tribunal: TCU
Processo: 006.005/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em contratos firmados pelo então Ministério da Cidadania (MC), no exercício de 2019, na área de Tecnologia da Informação (TI). Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades em contratos firmados pelo então Ministério da Cidadania (MC), no exercício de 2019, na área de Tecnologia da Informação (TI), com especial atenção ao Contrato 39/2019, firmado com a empresa Business To Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda. - B2T, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c os arts. 81, inciso I, e 84 da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Getúlio Rodrigues da Silva, Felipe Velter Teles e Júlio Cesar Japiassú Lyra e pela Sra. Ereny Nunes Sena; 9.3. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, quanto aos seguintes aspectos a serem observados em futuras contratações de serviços de TI baseadas em UST (Unidade de Serviços Técnicos): 9.3.1. a exigência do fornecimento à Administração da planilha de custo e formação de preço pelo vencedor da licitação, juntamente com a proposta de preços, é medida que contribui para minimizar o risco de sobrepreço ( Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , item 9.1.3.9); e 9.3.2. o valor estimado e contratado deve ser compatível com a planilha de custo e formação de preço, que deverá ser elaborada na fase de planejamento da contratação, com o fito de calcular o valor estimado da contratação e estabelecido no Termo de Referência ( Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , item 9.1.3.10); 9.3.3. a economicidade dos preços estimados e contratados deve ser avaliada, realizando-se a análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação, complementando-se com a análise da planilha de composição de custos e formação de preços dos serviços e com a análise do fator-k, submetendo as referidas análises para a avaliação e a autorização da autoridade competente, com vistas a mitigar a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e de superfaturamento ( Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , item 9.1.3.2); 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao representante, aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.5. arquivar os presentes autos, com base no art. 169, inciso III, do RITCU.